Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726138-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: HUMBERTO FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a averbar 4346 dias de trabalho em atividade de magistério, para fins de aposentadoria especial; e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Aposentadoria especial. Tempo de magistério. Atividade pedagógica. Na forma do art. 40, § 5o. Da CF “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.” No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos art. 20 e 22 da LC n. 769/2008. O parágrafo único do art. 22, da LC n. 769/2008 aduz que “São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006.” As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no art. 2o, IX da Lei distrital 5.105/2013. Neste sentido, o STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). 3 – Aposentadoria especial. Educação básica. Estabelecimento de ensino fundamental e médio. O autor laborou nos períodos de 01/01/1987 a 30/11/1987, prestados no Complexo Escolar A, 01/09/1990 a 30/04/1991, prestados no CRE, 27/10/1997 a 30/04/1999, prestados no Núcleo de Informática, 05/02/2007 a 31/05/2008, prestados no Núcleo de Recursos Humanos, e 01/05/2013 a 30/11/2022, prestados na Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia - UNIEB, em um total de 4828 dias, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial (ID 41826622 – PAG 21). O autor não comprovou que as atividades desempenhadas nos períodos indicados se deram em estabelecimentos de educação básica e em regência de classe, como exige a legislação. No período 01/05/2013 a 30/11/2022 o documento de ID 41826613 indica que as atividades na UNIEB foram desempenhadas fora de regência de classe, as quais não se enquadram nas normas de regência para fins de aposentadoria especial. Em relação aos demais períodos, não há documento indicando as atividades desempenhadas pelo servidor que permitisse verificar se se enquadram nas normas em apreço. Ademais, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que os locais em que o recorrido laborou são “unidades técnicas, administrativas, e são todos ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio” (ID 41826631 - Pág 7). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos para considerar as atividades exercidas como tempo de efetivo magistério, não há irregularidade na exclusão do período na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial de professor. Sentença mantida. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em 10% do valor da causa (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Aposentadoria especial de professor. A possibilidade de redução da idade mínima para aposentadoria especial aos ocupantes de cargo de professor exige a demonstração de tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio (art. 40 § 5o, CF cc. artigos 20 e 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008). O artigo 22 da LC 769/2008 descreve o que se considera como função de magistério para fins de aposentadoria especial. Esse também é o posicionamento do STF. Neste sentido, o STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). Nesse contexto, o direito à aposentadoria especial está vinculado ao exercício de atividades que a norma de regência considera função de magistério e não necessariamente ao local de prestação de serviço do professor. 3 – Contradição. Ausência. Aposentadoria especial de professor. Requisitos não demonstrados. O documento de ID 41826622 – PAG 23, expedido pela Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia – UNIEB, informa que no período de 01/05/2013 em diante as atividades foram desenvolvidas fora de regência de classe, não se enquadrando, portanto, nas normas de regência para fins de aposentadoria especial. Igualmente, para os demais períodos (01/01/1987 a 30/11/1987, prestados no Complexo Escolar A, de 01/09/1990 a 30/04/1991, prestados no CRE, de 02/05/1997 a 30/04/1999, prestados no Núcleo de Informática, de 05/02/2007 a 31/05/2008, prestados no Núcleo de Recursos Humanos) não há demonstração de que as atividades desempenhadas se enquadram em funções de magistério. A extensão das atividades de magistério fora da regência de classe se limita às funções de orientação e coordenação pedagógica, as quais não compreendem as registradas nos assentamentos da autora. Ademais, o documento de ID 41826631 – PAG 7 informa que tais locais são unidades técnicas, administrativas, distintas de um estabelecimento de educação básica, de modo que era imperioso que o servidor demonstrasse a atuação em funções de magistério a fim de respaldar o seu pedido, o que não foi evidenciado. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o e 4o-C, ambos da CRFB, porquanto defende a tese de que “a interpretação do conceito de magistério para fins de aposentadoria especial deve ser ampla”, de modo que os professores possam comprovar o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, independentemente do local de prestação de serviço. Defende a existência da repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 46892427. Sem contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Acórdão recorrido vai ao encontro da tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “A extensão das atividades de magistério fora da regência de classe se limita às funções de orientação e coordenação pedagógica, as quais não compreendem as registradas nos assentamentos da autora. Ademais, o documento de ID 41826631 – PAG 7 informa que tais locais são unidades técnicas, administrativas, distintas de um estabelecimento de educação básica, de modo que era imperioso que o servidor demonstrasse a atuação em funções de magistério a fim de respaldar o seu pedido, o que não foi evidenciado. Rever o quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação às funções enquadradas como de magistério para fins de aposentadoria especial, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 769/2008, Lei Federal no 11.301 e na Lei Distrital no 5.105/2013, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 965) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal